Tribunal: TJMT
Processo: 1013896-42.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013896-42.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS - CPF: 892.614.611-15 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DE POCONÉ (IMPETRADO), HEBERTT RODRIGO DOS SANTOS MORAIS - CPF: 079.609.496-97 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS - CPF: 892.614.611-15 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Alegação de incompatibilidade entre quadro psiquiátrico e prisão preventiva. Pedido de substituição por internação terapêutica. Prisão fundamentada. Inviabilidade da medida alternativa. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), após flagrante de transporte de aproximadamente 30 kg de skunk. Pleito de revogação da prisão ou substituição por internação terapêutica, ante alegações de transtorno bipolar e dependência química.

2.

O Juízo de origem manteve a prisão, justificando-se na gravidade concreta da conduta e no risco à ordem pública, além da fuga inicial do paciente. Solicitou-se avaliação psiquiátrica no estabelecimento prisional.

II. Questão em discussão

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do art. 312 do CPP; e (ii) verificar se é possível a substituição da custódia por internação terapêutica, considerando o quadro clínico do paciente.

III. Razões de decidir

5.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base na quantidade de entorpecentes apreendidos e na conduta do paciente no momento da abordagem policial.

6.

A alegação de quadro psiquiátrico não está acompanhada de prova recente e idônea que demonstre grave debilidade ou incompatibilidade do tratamento no ambiente prisional.

7.

Os documentos dos autos indicam que o paciente recebe atendimento psiquiátrico no presídio, com prescrição medicamentosa adequada aos sintomas relatados.

8.

A ausência de demonstração de impossibilidade de tratamento no cárcere inviabiliza a substituição da prisão por internação, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva é cabível quando fundamentada na garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva. 2. A substituição por internação terapêutica exige prova inequívoca de grave debilidade e de inviabilidade de tratamento no sistema prisional, o que não restou demonstrado no caso.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CF/1988, arts. 5º, III, e 6º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 661.460/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/06/2021; TJMT, N.U. 1005325-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 28/04/2025, DJE 30/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Carlos Olímpio de Oliveira Neto em favor de
Hebertt Rodrigo dos Santos Morais
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação penal n. 1000705-40.2025.8.11.0028 indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medida cautelar de internação terapêutica em clínica especializada.

Em síntese, alega a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentos que a justifiquem. Destaca que o paciente é portador de transtorno bipolar depressivo e dependência química, encontrando-se em grave quadro de saúde mental, com histórico de tentativas de tratamento ambulatorial e risco de suicídio, o que tornaria sua permanência em estabelecimento prisional incompatível com a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a substituição ou internação terapêutica em clínica especializada (Id. 284043887).

Junta documentos (Id. 2874046856 a 284046869).

A liminar foi indeferida (Id. 284407355).

O impetrado prestou informações (Id. 285228383).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. 287028371), com o seguinte resumo:

Habeas Corpus
. Crime de tráfico de drogas. Decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. Insurgência defensiva.
Presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e de suas condições de admissibilidade
. Pedido de substituição da custódia por internação compulsória em clínica psiquiátrica. Ausência de documentos atualizados. Medidas cautelares que não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos para a instauração e o regular desenvolvimento do processo, razão pela qual conheço da ação de
habeas corpus
.

Conforme consta da inicial, o paciente foi preso em flagrante em 3.3.2025, sob a imputação do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em razão da apreensão de aproximadamente 30 kg de skunk, acondicionados em vasos de plantas.

Após audiência de custódia, teve sua prisão convertida em preventiva, decisão que vem sendo reiteradamente mantida,
“com base na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente —
tráfico de aproximadamente 30kg de substância entorpecente — e nos elementos indicativos da periculosidade do agente, inclusive o risco de reiteração delitiva, evidenciado por sua fuga inicial no momento da abordagem”
(Id. 285228383)
.

Não obstante a alegação da defesa, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente e nos elementos que indicam sua periculosidade, inclusive o risco de reiteração delitiva, demonstrado por sua fuga inicial no momento da abordagem.

Desse modo, estando amparada em dados concretos constantes nos autos, que evidenciam a materialidade delitiva, indícios de autoria e o risco à ordem pública representado pela liberdade do paciente, justifica-se a custódia cautelar nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Ainda que se tenha requerido a substituição da prisão por internação compulsória, verifica-se que o juízo de origem, nos autos de prisão em flagrante n. 1000483-72.2025.8.11.0028, determinou, na decisão que manteve a segregação, proferida em 22/04/2025, a realização de avaliação psiquiátrica no estabelecimento prisional, a fim de aferir a compatibilidade do estado de saúde do paciente com o ambiente carcerário, sem, contudo, haver informações sobre o cumprimento dessa diligência.

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, cumpre destacar os seguintes apontamento (Id. 285228383):

“
Saliento que não houve o envio do laudo da avaliação psiquiátrica do paciente, todavia, esta Magistrada determinou a cobrança ao Sistema Prisional. Saliento ainda que houve a revisão da prisão do paciente em 22/04/2025, nos autos no Auto de Prisão em Flagrante (nº 1000483-72.2025.8.11.0028). É valido salientar que apesar de não se tratar delito violento, é necessária a segregação cautelar como forma de garantia do perigo de liberdade do indiciado, em especial no que tange à saúde pública, já que se trata de quantidade significativa de entorpecentes de substancia análoga à skunk. Sendo assim, frente ao perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, aliado ao indício de autoria, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.
”

Nada obstante, na análise dos Autos de Prisão em Flagrante n. 1000483-72.2025.8.11.0028, verifica-se que em 19.5.2025 foi juntado ofício encaminhado pelo Núcleo de Saúde da Penitenciária Central do Estado, no qual o médico Werley S. Peres declarou (Id. 194440572):

“
Trata-se do Sr Hebertt Rodrigo dos Santos Morais, onde determina que proceda avaliação psiquiátrica.

Informo que no dia 25/04/2025, passou por avaliação médica, relatou que esta irritado e com insônia, sem sinais de delírio e alucinação, calmo, colaborativo e orientado, refere histórico de transtorno bipolar. Foi prescrito medicamento psicotrópico.

Segue prontuário em anexo.
”

Ressalte-se que, por meio desta via, a defesa não acostou aos autos documentos atualizados sobre o quadro clínico do paciente, sendo que os laudos coligidos demonstram que ele está em tratamento há mais de um ano.

Assim, não se verifica, no presente caso, fundamento concreto para a revogação da custódia preventiva nem elementos que afastem a presunção de que o Estado esteja fornecendo os cuidados mínimos indispensáveis à preservação da saúde do custodiado.

Ademais,
não foi demonstrado que o estabelecimento prisional onde se encontra recolhido seja incapaz de oferecer o tratamento necessário. Ao contrário, considerando que o médico assistente prescreveu medicação psicotrópica compatível com os sintomas apresentados, infere-se que estão sendo adotadas medidas terapêuticas no próprio sistema prisional
, o que impõe o afastamento da tese defensiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO DOMICILIAR. ART.
318
, INCISO
II
, DO
CPP
. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXTREMA DEBILIDADE POR MOTIVO DE DOENÇA GRAVE, TAMPOUCO A IMPOSSIBILIDADE DO RECEBIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, porquanto a negativa de concessão da prisão domiciliar está amparada no entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, à luz do disposto no art.
318
, inciso
II
, do
Código de Processo Penal
, o Acusado deve comprovar que se encontra extremamente debilitado por motivo de grave estado de saúde e a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional, o que não ocorreu no caso, porquanto inexiste prova pré-constituída que evidencia a presença dos mencionados requisitos.

2. Ordem denegada.
(STJ -
HC n. 661.460/TO
, relatora Ministra
Laurita Vaz
, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 21/6/2021.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE FURTO (ART. 155 DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ALEGAÇÃO DE DOENÇA GRAVE (ART. 318, II, DO CPP). INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. [...] Não obstante a alegação defensiva de que o paciente estaria acometido por traumatismo intracraniano e impossibilitado de receber tratamento adequado no estabelecimento prisional, inexiste nos autos qualquer documento médico que ateste, de forma concreta, a gravidade do quadro de saúde do paciente ou a inadequação do tratamento dispensado no ambiente carcerário. 2. A mera alegação genérica acerca da precariedade estrutural do sistema prisional, desacompanhada de laudos ou relatórios técnicos que evidenciem situação emergencial ou risco iminente à integridade física do paciente, não justifica a excepcional concessão da prisão domiciliar, em atenção à jurisprudência consolidada do TJMT. [...] Tese de julgamento: "1. A concessão de prisão domiciliar por motivo de doença grave exige comprovação documental inequívoca da gravidade da enfermidade e da inadequação do tratamento no estabelecimento prisional, nos termos do art. 318, II, do Código de Processo Penal.

2. A ausência de documentação médica idônea impede o acolhimento do pedido, sendo insuficientes alegações genéricas acerca da precariedade do sistema carcerário." [...]
(TJMT - 1005325-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Considerando que a substituição da prisão por medida menos gravosa, como a internação terapêutica, exige prova inequívoca de sua necessidade e da inadequação do tratamento no cárcere — o que não restou demonstrado no caso concreto —, não há ensejo para a aplicação de medida cautelar diversa.

Diante do exposto, em consonância parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025